Tribunal: STF
Processo: AI 746866
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE FALSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à falsidade da prova pericial em que se baseou o acórdão rescindendo, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.